Tribunal: TJMT
Processo: 1043234-11.2020.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043234-11.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/Importação, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[REDE FRANCA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 29.897.237/0001-07 (APELANTE), BRUNA GABRIELA ZANROSSO - CPF: 041.794.589-26 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE SALDO CREDOR ESCRITURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por REDE FRANCA COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA contra sentença que, em ação de repetição de indébito c/c tutela antecipada, julgou improcedente o pedido de restituição de saldo credor de ICMS na escrita fiscal da autora, supostamente decorrente do regime de substituição tributária (ICMS-ST) e de impedimento ao aproveitamento de créditos do ICMS próprio. A autora alegou que, ao adquirir mercadorias já tributadas por substituição, não poderia destacar o imposto nas saídas nem compensar integralmente os créditos, o que geraria saldo credor apto à restituição. O Estado contestou, sustentando a inexistência de direito automático à devolução de saldo escritural e ausência de comprovação dos requisitos legais para restituição no regime de substituição tributária. O Juízo de origem julgou improcedente o pedido, por insuficiência de prova quanto ao pagamento indevido ou a maior e pela não configuração das hipóteses legais de restituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o contribuinte tem direito à restituição em espécie de saldo credor de ICMS escriturado no sistema SPED/EFD, sem demonstração de pagamento indevido ou a maior; (ii) definir se, no regime de substituição tributária, é possível pleitear repetição de indébito com base apenas na escrituração fiscal, sem comprovação de que a base de cálculo efetiva foi inferior à presumida ou que o fato gerador presumido não ocorreu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O sistema da não cumulatividade do ICMS assegura ao contribuinte o direito à compensação de créditos com débitos do mesmo tributo, mas não garante, de forma automática, o ressarcimento pecuniário de saldo credor escriturado.

4.

A restituição de ICMS-ST, conforme interpretação do art. 150, §7º, da CF, exige demonstração de que o fato gerador presumido não ocorreu ou que a base de cálculo efetiva foi inferior à presumida, sendo insuficiente a mera exibição de recibos de EFD ou registros contábeis.

5.

A autora não comprovou, nos autos, a ocorrência de pagamento indevido ou a maior nem preencheu os requisitos legais previstos na legislação estadual (Lei 7.098/98, arts. 22 e 22-A) para a restituição no regime de substituição tributária.

6.

O reconhecimento de saldo credor escritural pela autoridade fiscal não implica direito automático à restituição em espécie, devendo ser observados os limites legais e os pressupostos específicos de devolução tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A compensação de créditos acumulados de ICMS deve observar o regime de não cumulatividade, não implicando, por si só, direito à restituição em espécie.

2.

No regime de substituição tributária, a restituição do ICMS pressupõe prova de que o fato gerador presumido não se realizou ou que a base de cálculo efetiva foi inferior à presumida.

3.

O simples lançamento de crédito em escritura fiscal não gera, automaticamente, direito à devolução pecuniária do valor, sem comprovação específica de pagamento indevido ou a maior.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação cível n. 1043234-11.2020.8.11.0041, interposta por REDE FRANCA COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA contra sentença da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, em ação de repetição de indébito c/c tutela antecipada, julgou improcedentes os pedidos formulados em face do ESTADO DE MATO GROSSO. A demanda versa sobre alegado direito à restituição de saldo credor de ICMS na escrita fiscal da autora, sustentado como decorrente do regime de substituição tributária (ICMS-ST) e do suposto impedimento de aproveitamento/compensação dos créditos de ICMS próprio.

Na petição inicial, a autora, empresa do ramo atacadista/varejista de bebidas, afirmou que, ao adquirir produtos de fabricantes, arca, no preço das mercadorias, tanto com o ICMS próprio quanto com o ICMS-ST; aduziu que, em razão do encerramento da tributação pelo regime de substituição, ficaria impedida de destacar o ICMS nas saídas ou de compensar os créditos de entrada, o que caracterizaria
“bitributação”
e geraria saldo credor em seu favor. Postulou, assim, a restituição do ICMS próprio constante da escrita fiscal (SPED/EFD), com correção (pela SELIC) e juros (1%

ao mês a partir de cada recolhimento indevido), ao final, depecra pelo reconhecimento da ilegalidade/inconstitucionalidade dos arts. 451 e 452 do RICMS/MT (Decreto 2.212/2014). (Id. 298814367).

Em decisão inicial, o Juízo indeferiu a tutela de urgência, assentando os óbices legais à concessão de medidas de natureza satisfativa contra a Fazenda Pública (art. 1.059 do CPC; Lei 8.437/92; Lei 12.016/09; art. 2º-B da Lei 9.494/97). (Id. 2988143780).

O ESTADO DE MATO GROSSO, em contestação, suscitou falta de interesse de agir por ausência de pretensão resistida — ao argumento de que reconheceria o saldo escritural apenas para aproveitamento futuro (compensação), mas não para restituição — e, no mérito, defendeu a inexistência de direito à devolução na hipótese, por se tratar de imposto regido pelo sistema crédito-débito (não “pagamento-devolução”), cabendo ao contribuinte demonstrar as condições legais de ressarcimento específicas do ICMS-ST (base efetiva inferior à presumida ou não ocorrência do fato gerador). (Id. 298814380).

A autora apresentou impugnação à contestação, refutando a preliminar e reiterando que o crédito escriturado foi gerado e homologado no sistema fiscal estadual (SPED/EFD), sendo, portanto, líquido e exigível via restituição; invocou o art. 150, §7º, da CF e a LC 87/96, insistindo na tese de duplicidade de incidência e na inconstitucionalidade dos dispositivos do RICMS/MT que obstariam o ressarcimento. (Id. 298814382).

Consta dos autos, ainda, a Informação Fiscal nº 291/2020 colacionada pela Administração Fazendária acerca da situação fiscal da contribuinte, juntada como documento de comprovação. (Id. 298814382).

Na sequência, sobreveio sentença, que rejeitou a preliminar de falta de interesse de agir e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos. O Juízo consignou, em síntese, que a autora não comprovou, com os documentos apresentados (Recibo de Entrega da EFD e notas fiscais exemplificativas), que o ICMS recolhido a título de ST teria sido superior ao efetivamente devido nas operações finais, tampouco preencheu as condições legais de restituição previstas na legislação estadual (Lei 7.098/98, arts. 22 e 22-A), que exigem prova da inocorrência do fato gerador presumido ou da diferença entre a base presumida e a efetiva. Concluiu, por isso, pela improcedência do pedido de repetição e pela manutenção da validade dos arts. 451 e 452 do RICMS/MT para a hipótese. (Id. 298814392).

Irresignada, a autora interpôs apelação, sustentando que a sentença teria confundido o objeto da lide (não se trataria de
“diferença entre base presumida e efetiva”
, mas de ressarcimento de saldo credor reconhecido pela própria ré). Defendeu que a escrita fiscal comprovaria o crédito acumulado e que o impedimento ao seu aproveitamento configuraria violação à não-cumulatividade, além de
“confisco”.
Requereu a reforma integral, com condenação do Estado à restituição dos valores atualizados pela SELIC. (Id. 298814851).

O Estado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença. Reafirmou que a não-cumulatividade do ICMS se opera pela compensação (crédito-débito), não havendo direito automático à restituição de saldos escriturais; enfatizou que, mesmo no regime de ST, a restituição depende de prova específica (fato gerador não ocorrido ou base efetiva inferior), o que não se verificou no caso, sendo insuficiente o simples recibo de entrega da EFD para comprovar crédito líquido e certo. (Id. 298814855).

Recurso tempestivo (Id. 298814853). Devidamente preparado.

Instada a manifestar nos autos, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, declinou de emitir parecer de mérito, por se tratar de lide patrimonial disponível entre contribuinte e Fazenda, sem repercussão direta em interesses sociais ou individuais indisponíveis (CPC, arts. 176 e 178). (Id. 313353860).

Após, vieram-me à conclusão, por distribuição regimental.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de apelação interposta por REDE FRANCA COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA contra sentença da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, em ação de repetição de indébito c/c tutela antecipada, julgou improcedentes os pedidos formulados em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Na exordial, a autora alegou que, adquirindo mercadorias já submetidas ao regime de substituição tributária, suportaria no preço tanto o ICMS próprio quanto o ICMS-ST, o que lhe vedaria o destaque do imposto nas saídas e a plena compensação de créditos, gerando saldo credor escritural suscetível de devolução pecuniária, inclusive com declaração de invalidade de dispositivos do RICMS/MT; postulou, em suma, a restituição do
“ICMS próprio
” escriturado, com atualização e juros.

Irresignada com a prestação jurisdicional de primeira instância, a requerente submete a matéria a esse Sodalício. Em suas razões, a apelante sustenta que a sentença teria desviado o foco ao exigir prova típica de ressarcimento na ST, quando o pedido versaria sobre
“saldo credor”
de ICMS próprio já evidenciado na escrita fiscal, a reclamar devolução com SELIC; pugna, por conseguinte, pela reforma integral.

Lado outro, o Ente Público Fiscalizador, defende a manutenção do
decisum,
reiterando que a não cumulatividade opera-se pela compensação crédito-débito e que a restituição em espécie depende de comprovação específica de pagamento indevido ou a maior, o que não se verificou, sendo inviável converter saldo escriturado em crédito pecuniário à míngua de autorização legal e de demonstração fática adequada.

Conheço do recurso porque vencidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, a insurgência não prospera. Justifico:

O sistema constitucional da não cumulatividade do ICMS assegura o abatimento de créditos sobre débitos na apuração, não um direito automático à restituição pecuniária de saldos escriturais; a devolução em dinheiro reclama demonstração de pagamento indevido ou a maior, à luz do CTN e da legislação estadual de regência, ou a ocorrência das hipóteses legalmente previstas para o regime de substituição tributária. A própria tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no tocante ao ICMS-ST admite a restituição quando o fato gerador presumido não se realiza ou quando a base de cálculo efetiva resulta inferior à presumida (RE 593.849/MG – Tema 201), exigindo-se, portanto, prova concreta da diferença ou da não ocorrência, o que não se extrai dos documentos juntados. No caso, a autora limita-se a invocar recibos de EFD e registros contábeis como elementos bastantes para converter saldo credor em crédito pecuniário, pretensão que não encontra amparo sem o indispensável liame probatório entre operações de entrada e saídas tributadas, quantificação específica do suposto excesso e enquadramento nas hipóteses de ressarcimento.

A sentença examinou o conjunto documental e, com acerto, concluiu pela insuficiência probatória para lastrear a repetição de indébito, inexistindo elementos que infirmem tal juízo nesta instância, máxime porque a autora não comprova, com granularidade, qualquer pagamento indevido ou a maior nem a ocorrência das condições normativas de ressarcimento no regime de substituição tributária.

Por consequência, a pretensão de atualização pela SELIC resta prejudicada, assim como os pedidos acessórios, diante da manutenção da improcedência.

Quanto aos honorários, mantêm-se aqueles fixados na origem, com a majoração em dois pontos percentuais nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Diante do exposto, conheço da apelação e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença de improcedência pelos próprios fundamentos, com os consectários acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025